Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745628-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP, RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA. APELADO: RAKIA SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO LTDA - EPP contra a decisão de ID 42242134, que não conheceu do pedido de antecipação da tutela formulado na apelação. Em razões recursais (ID 42963627), a embargante afirma que a decisão recorrida contém erro material, uma vez que faz referência a nome de terceiro estranho ao processo; que houve omissão quanto à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal; e que a apelação interposta pela embargante apresenta nuances fáticas diferentes da matéria recursal contida no Agravo de Instrumento n. 0707315-03.2022.8.07.0000. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que sejam sanados a omissão e o erro material indicados, bem como o conhecimento e deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal formulado na apelação. Em contrarrazões (ID 43394275 e 43400324), as embargadas pugnam pela rejeição do recurso. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A respeito das supostas omissões alegadas pela embargante, quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, a decisão consignou expressamente que: Verifica-se que a questão em análise já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 0732192-07.2022.8.07.0000 (ID 39675648), interposto contra a decisão de ID 137678504, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na origem. Neste momento, está mantido o mesmo suporte fático e as mesmas circunstâncias que alicerçaram o indeferimento do pedido no Agravo de Instrumento. Portanto, a matéria encontra-se preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação da tutela recursal. No caso em exame, a embargante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0732192-07.2022.8.07.0000 pleiteando a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a cobrança de parcelas relativas a contrato de financiamento com uma das embargadas, o que foi indeferido, nos termos do acórdão de ID 38318252. Não obstante, a embargante interpôs apelação e requereu, novamente, a determinação para que a instituição financeira “se abstenha de exigir mensalmente o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, e, assim, suspenda imediatamente o débito em conta das prestações mensais” (ID 41655479, p. 15). Na hipótese, o que o embargante pretende, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, e impõem fundamentação vinculada. Ante o exposto, conheço e ACOLHO, em parte, os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material indicado e retificar a decisão de ID 42242134, para que passe a constar o nome correto da apelante: “Trata-se de Apelação cível interposta por RHUMB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA – EPP contra a sentença de ID 41655458, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela apelante em face RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedente o pedido formulado contra RAKIA SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, para condená-la a restituir à autora todos os valores pagos em razão dos contratos celebrados entre as partes; e, julgou improcedente o pedido formulado contra o BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. (...)” Int. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora